Tribunal: TJDFT
Processo: 0736966-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736966-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADILSON AZEVEDO BARRETO AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO Adilson Azevedo Barreto interpôs agravo interno contra a decisão desta relatoria (id. 19100911) que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado em agravo de instrumento por ele interposto contra decisão que o condenou a prestar contas do período em que figurou como síndico do Condomínio Mansões Entre Lagos. O agravante insiste que não pode prestar as contas porque entregou os documentos ao Condomínio (processo n. 0734892-89). A decisão, objeto do agravo de instrumento não indeferiu acesso aos documentos, apenas disse que, se necessário, analisaria na segunda fase da prestação de contas. Por isso, nesse agravo de instrumento não é possível deferir ou indeferir medida que determine o Condomínio entregar ou dar acesso aos documentos que o agravante precisa para prestar as contas. O agravo só poderá examinar o dever ou não de prestar as contas, matéria que é o objeto da decisão agravada. Embora o Advogado insista, esse pedido de acesso aos documentos para cumprir voluntariamente, se assim o quer, a decisão que condena a prestar contas, deve ser formulado ao Primeiro Grau. Como já dito, a decisão, agora agravada, não indeferiu nem deferiu tal matéria, por isso o Segundo Grau não pode analisar. Para que o processo tenha possibilidade de se encaminhar para o cumprimento da decisão de prestar contas, considerando os fundamentos do agravo interno, o disposto no art. 1.021, § 2o, do CPC e o perigo de trânsito em julgado da decisão/sentença agravada, melhor deferir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que não ocorra o decurso de prazo fixado para a prestação de contas até julgamento final deste recurso. Repetindo que depende da parte requerer o acesso aos documentos no Juízo de Primeiro Grau. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para determinar a suspensão do trâmite da ação de prestação de contas n. 701409-13.2019.8.07.0008 até julgamento final do agravo de instrumento. Para melhor definição do objeto deste agravo de instrumento, assento que nele será examinado apenas a matéria relativa ao dever ou não de prestar contas, objeto da decisão/sentença agravada proferida na primeira fase da ação ajuizada pelo Condomínio contra o síndico do período de novembro/2017 a dezembro/2018. Comunique-se ao i. Juízo. P. I. Brasília - DF, 25 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora